Tribunal: TJSP
Processo: 2272929-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE NOVOS PEDIDOS DE BLOQUEIO ON-LINE PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. PLEITO QUE PODE SER MOTIVIDAMENTE RENOVADO, OBSERVADA A RAZOABILIDADE, E DEVE SEMPRE RECEBER ANÁLISE INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA. R. DECISÃO CONTRÁRIA À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.